Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MELHOR POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E TURBAÇÃO/ESBULHO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa cuja matéria se confunde com o próprio mérito recursal.

3. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré.

4. Extraindo-se dos autos que o autor exercia regularmente a posse sobre uma parcela de 600 m2 do imóvel, e evidenciados atos de esbulho e turbação praticados pela parte ré, com base em cessão de direitos da integralidade do terreno, de 61.661,59 m2, celebrada posteriormente ao instrumento contratual daquele, defere-se a proteção possessória em favor do primeiro.

5. Desincumbindo-se o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto à prévia e justa posse do imóvel que pretende reintegrar (CPC, art. 373, I), mantém-se a sentença de procedência da ação possessória.

6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.